Tribunal: TJPA
Processo: 0800327-77.2022.8.14.0032
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): EVA DO AMARAL COELHO
Órgão julgador: EVA DO AMARAL COELHO
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3372 - Homicídio Qualificado
Data de julgamento: 2025-10-23

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0800327-77.2022.8.14.0032

APELANTE: CARLOS ORLANDO SILVA DOS SANTOS

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargadora EVA DO AMARAL COELHO

EMENTA

3ª Turma de Direito Penal

APCrim n.º 0800327-77.2022.8.14.0032

Origem: Comarce de Monte Alegre/PA

Apelante: Carlos Orlando Silva dos Santos

Apelado: Ministério Público do Estado do Pará

Procurador de Justiça: Claudio Bezerra de Melo

Revisor: Des. Pedro Pinheiro Sotero

Relatora: Desembargadora Eva do Amaral Coelho

_____________________________________________

Ementa
: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. TENTATIVA DE HOMICÍDIO QUALIFICADO. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. DESCUMPRIMENTO DE MEDIDA PROTETIVA. DETRAÇÃO PENAL. CÔMPUTO INCORRETO DO TEMPO DE PRISÃO PREVENTIVA. ALTERAÇÃO DO REGIME INICIAL. EXCESSO DE EXECUÇÃO. PRISÃO PREVENTIVA REVOGADA. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação criminal interposta por Carlos Orlando Silva dos Santos contra sentença que o condenou pela prática dos crimes previstos no art. 121, §2º, IV, c/c art. 14, II, do Código Penal (tentativa de homicídio qualificado), art. 129, §13º, do Código Penal (lesão corporal no contexto de violência doméstica) e art. 24-A da Lei nº 11.340/06 (descumprimento de medida protetiva), em concurso material (art. 69 do CP), à pena de 8 anos e 5 meses de reclusão. A controvérsia recursal limita-se ao reconhecimento do tempo correto de prisão preventiva já cumprida, para fins de detração penal e alteração do regime inicial da pena.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão:
(i) verificar se houve erro material no cômputo do tempo de prisão preventiva para fins de detração penal;
(ii) apurar se o redimensionamento da pena remanescente exige alteração do regime inicial de cumprimento e a consequente revogação da prisão preventiva por excesso de execução.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O tempo de prisão provisória reconhecido na sentença (2 anos) é inferior ao efetivamente cumprido, que totaliza 2 anos, 5 meses e 3 dias (880 dias), conforme certidão nos autos.

O correto cômputo da detração penal impõe a readequação da pena remanescente para 7 anos, 8 meses e 27 dias, o que justifica a alteração do regime inicial para o semiaberto, nos termos do art. 33, §2º, "b", do Código Penal.

A manutenção da prisão preventiva diante de pena fixada em regime semiaberto configura constrangimento ilegal, salvo em hipóteses excepcionais. No caso concreto, ausentes elementos que justifiquem a segregação cautelar, deve ser revogada a prisão preventiva, em conformidade com a jurisprudência consolidada do STF e do STJ.

Os demais termos da sentença, inclusive a capitulação penal e a dosimetria das penas parciais, permanecem incólumes, por ausência de impugnação específica.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido.

Tese de julgamento
:

A correta aplicação da detração penal exige o cômputo integral do tempo de prisão preventiva efetivamente cumprido, sob pena de excesso de execução.

Quando a pena remanescente, após a detração, autoriza o cumprimento em regime menos gravoso, deve ser promovida a readequação do regime inicial, nos termos do art. 387, §2º, do CPP.

A imposição de prisão preventiva em regime mais severo que o fixado na sentença viola o princípio da proporcionalidade, devendo ser revogada salvo excepcional fundamentação.

Dispositivos relevantes citados
: CP, arts. 14, II; 33, §2º, "b"; 69; 121, §2º, IV; 129, §13º. CPP, arts. 316, caput; 319; 387, §2º. Lei nº 11.340/06, art. 24-A.

Jurisprudência relevante citada
:

STF, HC 250.910/MG, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe 09/01/2025.

STF, HC 219.537-AgR/RS, Rel. Min. André Mendonça.

STJ, HC 910.306/MG, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, DJe 02/05/2024.

STJ, AgRg no RHC 180.151/MG, 5ª Turma, DJe 16/06/2023.

_____________________________________

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos.

ACORDAM
os Excelentíssimos Desembargadores que integram a
3ª Turma de Direito Penal
do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à
unanimidade de votos
, em
CONHECER E DAR PROVIMENTO
ao recurso de apelação,
nos termos do voto da eminente Desembargadora Relatora
.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos ____ dias do mês de __________ de 2025.

Este julgamento foi presidido por ____________________________________.

RELATÓRIO

3ª Turma de Direito Penal

APCrim n.º 0800327-77.2022.8.14.0032

Origem: Comarce de Monte Alegre/PA

Apelante: Carlos Orlando Silva dos Santos

Apelado: Ministério Público do Estado do Pará

Procurador de Justiça: Claudio Bezerra de Melo

Revisor: Des. Pedro Pinheiro Sotero

Relatora: Desembargadora Eva do Amaral Coelho

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação interposto por
Carlos Orlando Silva dos Santos
contra
sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Monte Alegre/PA, o qual o condenou como incurso nas sanções do art. 121, §2º, inciso IV, c/c art. 14, II, do Código Penal, em relação à vítima
Joelson de Jesus Vraz
; do art. 129, §13º, do Código Penal, em relação à vítima
Leila Soares dos Santos
; e do art. 24-A da
Lei nº 11.340/06
, todos em concurso material, nos termos do art. 69 do CP, à pena definitiva de
08 (oito) anos e 05 (cinco) meses de reclusão
, em
regime inicial fechado
, após aplicação de detração penal.

Nas razões recursais, a defesa alega erro no cômputo do tempo de prisão preventiva já cumprido, sustentando que, à época da sentença, o apelante se encontrava preso há mais de
02 (dois) anos e 05 (cinco) meses
, e não apenas 02 (dois) anos, como considerado pelo Juízo a quo. Pleiteia, com isso,
a correta aplicação da detração penal
e a consequente
alteração do regime inicial para o semiaberto
.

O Ministério Público apresentou
contrarrazões
pelo desprovimento do recurso, defendendo a legalidade da sentença quanto à dosimetria e à detração penal aplicada.

Instada a se manifestar, a
Procuradoria de Justiça Criminal
opinou pelo
provimento do recurso
para reconhecer o período correto da prisão preventiva e proceder à
readequação do regime inicial de cumprimento da pena
.

É o relatório.

DECIDO.

VOTO

V O T O

I - Admissibilidade

Presentes os pressupostos de admissibilidade do recurso

II – Da Fundamentação

II.1 – Da inexistência de preliminares e da análise de mérito

Não tendo sido arguidas preliminares pela defesa técnica, passo diretamente à análise do mérito recursal, o qual se restringe à necessidade de reavaliação do tempo de prisão provisória cumprido pelo apelante e seus efeitos sobre o regime inicial de cumprimento da pena.

II.2 – Da detração penal, regime inicial de cumprimento e prisão preventiva

Alega o apelante que a sentença recorrida, ao aplicar a detração penal, considerou equivocadamente apenas 2 (dois) anos de prisão provisória, quando, à época da prolação da sentença (05/08/2024), já havia cumprido 2 (dois) anos, 5 (cinco) meses e 3 (três) dias de segregação cautelar, desde 09/03/2022.

O pleito merece acolhimento.

Conforme certidão constante nos autos e confirmado em parecer da Procuradoria de Justiça, o apelante de fato permaneceu preso de forma ininterrupta desde a data mencionada, totalizando 880 (oitocentos e oitenta) dias, equivalentes a 2(dois) anos, 5 (cinco) meses e 3 (três) dias de reclusão.

Dessa forma, impõe-se a correção do quantum efetivamente detraído da pena total fixada em 10 anos e 5 meses de reclusão, resultando em pena remanescente de 7 (sete) anos, 8 (oito) meses e 27 (vinte e sete) dias.

À luz do artigo 33, §2º, alínea “b”, do Código Penal, conjugado com o artigo 387, §2º, do Código de Processo Penal, o regime inicial de cumprimento da pena deve ser o
semiaberto
, tendo em vista a ausência de circunstâncias judiciais preponderantemente desfavoráveis, a primariedade do agente e a correta aplicação da detração penal.

Por fim, cumpre destacar que a manutenção da prisão preventiva do apelante, após a fixação do regime semiaberto, mostra-se desproporcional, implicando constrangimento ilegal.

Conforme entendimento sedimentado pelo Supremo Tribunal Federal e pelo Superior Tribunal de Justiça, a imposição de prisão cautelar mais gravosa do que o regime fixado na sentença condenatória (semiaberto) afronta o princípio da proporcionalidade, devendo ser revogada salvo nas hipóteses excepcionais em que se demonstre, de forma concreta, a imprescindibilidade da segregação.

No caso dos autos, não se verifica qualquer elemento que justifique a excepcionalidade da manutenção da prisão preventiva após o redimensionamento da pena para 7 (sete) anos, 8 (oito) meses e 27 (vinte e sete) dias, a ser cumprida em regime inicial semiaberto. O apelante é primário, a culpabilidade foi avaliada como moderada, e não há notícia de reiteração delitiva no curso do processo.

O
Supremo Tribunal Federal
firmou entendimento de que,
como regra
, a fixação de
regime inicial semiaberto
na sentença
inviabiliza a manutenção da prisão preventiva
, sob pena de impor, cautelarmente,
regime mais gravoso
do que o próprio título condenatório, em afronta à
proporcionalidade
. Apenas
situações excepcionalíssimas
(p.ex., reiteração delitiva qualificada ou violência de gênero
concretamente demonstrada
) admitiriam a segregação, o que demanda
fundamentação circunstanciada
(v.g.,
HC 250.910/MG
, Rel. Min. Dias Toffoli, decisão de 08/01/2025;
HC 219.537-AgR/RS
, Rel. Min. André Mendonça;
HC 226.263-AgR/MG
, red. p/ acórdão Min. Gilmar Mendes;
HC 183.677/SC
, Rel. Min. Marco Aurélio;
HC 123.226/PI
, Rel. Min. Dias Toffoli).

Em
harmonização
com o STF, o
STJ
passou a adotar a mesma orientação:
a imposição do semiaberto afasta a preventiva
, ressalvadas as hipóteses excepcionais
devidamente motivadas
; ausente a excepcionalidade,
revoga-se a custódia
e, se necessário,
impõem-se medidas do art. 319 do CPP
(v.g.,
HC 910.306/MG
, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, decisão de 02/05/2024;
AgRg no RHC 180.151/MG
, 5ª Turma, DJe 16/06/2023).

Com efeito, é imperiosa a revogação da prisão preventiva do apelante nos termos do art. 316,
caput,
do CPP.

II.3 – Da manutenção da condenação e dos demais termos da sentença

Importa esclarecer que os demais fundamentos da sentença, inclusive quanto à capitulação penal, concurso material de crimes e individualização das penas parciais, permanecem incólumes, não tendo sido objeto de impugnação específica pela defesa.

III - Dispositivo

Posto isso,
conheço do recurso de apelação e
dou-lhe provimento
para:

Reconhecer o tempo de prisão provisória já cumprido (880 dias)
, nos termos do art. 387, §2º, do Código de Processo Penal;

Redimensionar a pena privativa de liberdade para 7 (sete) anos, 8 (oito) meses e 27 (vinte e sete) dias de reclusão
, com cumprimento inicial em
regime semiaberto
, em razão da detração penal;

Revogar a prisão preventiva
anteriormente decretada, por reconhecer o excesso de execução e a incompatibilidade com o regime semiaberto fixado,
determinando a imediata expedição de
alvará de soltura

em favor de
CARLOS ORLANDO SILVA DOS SANTOS
;

Facultar ao Juízo de origem a aplicação de
medidas cautelares diversas da prisão
, nos termos do art. 319 do CPP, observadas as peculiaridades do caso concreto e a conveniência da instrução.

É como voto.

Desa. Eva
do Amaral do
Coelho

Relatora

Belém, 18/11/2025